Tribunal: TJMT
Processo: 1023786-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023786-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARIO SCHWARZ - CPF: 467.367.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ARLEI HONORIO VIEIRA - CPF: 496.354.251-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. TÍTULO ACOMPANHADO DE EXTRATOS DEMONSTRANDO VALORES UTILIZADOS. EXEQUIBILIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TEMA 576/STJ. AUTORIZADA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE (CRÉDITO ROTATIVO OU CHEQUE ESPECIAL). PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário para abertura de crédito rotativo, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado.

2. O agravante alega que a execução carece dos requisitos formais do título executivo extrajudicial, porquanto a Cédula de Crédito Bancário tem natureza de abertura de crédito rotativo.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em verificar se a Cédula de Crédito Bancário, oriunda de abertura de crédito rotativo, acompanhada de extratos e planilha demonstrativa do débito, configura título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 28 e art. 29 da Lei nº 10.931/2004, e à luz do Tema Repetitivo 576 do STJ.

III. Razões de decidir.

4. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de prova, conforme jurisprudência do STJ, teses que demandam dilação probatória devem ser veiculadas em embargos à execução.

5. Nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, configurando título executivo extrajudicial.

6.
O Tema 576 do STJ consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário vinculada à abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial é exequível, desde que instruída com demonstrativos do saldo devedor (extratos/planilhas).

7. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais, pois contém denominação expressa do título e está instruída com extratos demonstrando os valores utilizados e planilha de evolução do débito.

8. A alegação de divergência entre o montante disponibilizado e o valor limite do crédito não revela vício formal do título nem invalida, por si, a liquidez/exigibilidade demonstrada pelos extratos; tal discussão demanda prova e não comporta exame em exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário vinculada a abertura de crédito rotativo constitui título executivo extrajudicial, desde que acompanhada de extratos e planilha de débito, conforme art. 28, § 2º, I e II, da Lei 10.931/2004 e Tema 576 do STJ. 2. Questões sobre valor efetivamente liberado demandam dilação probatória
,
não comportando exame em exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, caput e § 2º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.05.2013 (Tema 576); TJMT, N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2025; TJMT, N.U 1007267-77.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.
08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Arlei

Honorio
Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos d
a
execução por título extrajudicial, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense –
Sicredi
Norte MT
, rejeitou
a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado.

Na origem, a execução visa à cobrança do valor de
R$ 45.280,98 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), decorrente
de Cédula de Crédito Bancário nº C014334123, emitida pelo devedor principal, Sr. Mário Schwarz, e garantida por aval do ora agravante.

Alega o agravante que a execução carece dos requisitos formais do título exec
uti
vo extrajudicial, porquanto a Cédula de Crédito Bancário que instrui a exordial executiva não se reveste de cer
teza, liquidez e exigibilidade.
Sustenta que se trata, em verdade, de contrato de abertura de crédito rotativo, modalidade que, conforme a Súmula 233 do STJ, não constitui título executivo.

Acrescenta que a ausência de comprovação da liberação integral do crédito e a insuficiência de extratos bancários comprometem a aferição da dívida, além de impossibilitar a análise da higidez do
s encargos cobrados. Argumenta
que
o extrato de janeiro de 2021
demonstra liberações que somam R$ 45.000,00, valor diverso dos R$
50.000,00 pactuados na cédula, bem como que essa
inconsistência reforça a incerteza
do

título e a imprescindibilidade de uma fase de conhecimento para apurar a real

obrigação.

Pugna pelo acolhimento

da exceção de
p
ré
e
xecutividade
para d
eclarar a nulidade da execução
por ausên
cia de título
executivo líquido, certo e exigível,
ou, subsidiariamente, requer que seja
determinado
ao agravado

apresentar
a via original da Cédula de Crédito Bancá
rio e os extratos
bancários da conta corrente desde o início da relação contratual
.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo
,

para suspender a decisão agravada e, por conseguinte, o andamento da execução nº 1005405-59.2024.8.11.0007, at
é julgamento do presente agravo (I
d.
300733383
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 305771850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do título executivo que embasa a execução movida
pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense –
Sicredi
Norte MT
.

A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual de natureza excepcional, reservado a matérias que possam ser reconhecidas
de

ofício
pelo juiz, relacionadas à ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(
REsp
n. 1.110.925/SP, relator Ministro
Teori
Albino Zavascki,
DJe
de 4/5/2009.)
.

A Lei nº
. 10.931/2004
, em seu a
rt. 28
, estabelece que a cédula de crédito bancário
é
título executivo extrajudicial, mesmo que represente a dívida através de saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente
.
O

inciso II, do parágrafo 2º, do artigo
supra
citado,
dispõe
:

“[...]
II -
a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente
,
competindo ao credor,
nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto,
os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência
dos

encargos
nos vários períodos de utilização do crédito aberto.
”

Nesse sentido, o

Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp
1 .291.575/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos - Tema 576/STJ
,
consolidou o entendimento de que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial.”

De igual forma
, inclusive, já decidiu esta
eg
. C
orte
:

“[...] A Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada e acompanhada de demonstrativo de débito constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, apto a embasar a execução. 2. A ausência de vício formal ou material no título afasta a alegação de inexigibilidade da dívida executada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025.”

(N.U 1007267-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

“[...] A Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, como valor da operação, número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada. O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentes sobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios. [...] A extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos.

(N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

“[...] Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
c
onta-corrente
,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

3 - No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário e aditivo/instrumento firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de operação - apuração do saldo devedor –, que demonstra de forma clara os índices de cálculo,
a
liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, bem como todos os valores abatidos/adimplidos por este, não há

falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.”

(N.U 1000295-10.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025).

Dessa forma,
a natureza de crédito rotativo
da operação
, por si só,
não descaracteriza o título
executivo
,
porquanto
a própria lei prevê essa modalidade e estabelece os requisitos para sua execução
.

N
a hipótese
, a inicial da
execução
foi instruída com o contrato de abertura de crédito
, extrato da conta corrente que demonstra
os valores
utilizadas do crédito aberto
e demonstrativo de débito, que aponta a existênc
ia de saldo devedor atualizado,
demonstrando
a existência formal de título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
.

Embora o agravante alegue
a
insuficiência dos
extratos bancário
s apresentados, não impugnou
, de forma específica e fundamentada, a veracidade dos va
lores lançados, nem demonstrou
qualquer inconsistência que infirmasse a dívida.

A
lém disso, a
alegação de
inconsistência quanto aos valores efetivamente liberados,
não caracteriza vício formal do título nem autoriza, por si só, a suspensão dos ato
s executórios,
sendo questão que exige dilação probatória, de modo que não pode ser conhecida via exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, para permitir o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025